Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS NO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA N. 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 855.178 – SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal, por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
2. Trata-se de paciente com fibrose pulmonar progressiva, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade.
3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registrados na ANVISA.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.